Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, preso preventivamente desde 27/2/2025, pela suposta prática dos crimes de perseguição e violação de domicílio (arts. 147-A, § 1o, II, e 150 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006). A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, propõe a aplicação de medidas cautelares diversas e aponta a hipossuficiência do paciente para pagamento de fiança. O pedido foi indeferido liminarmente, e a ordem, ao final, denegada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos, da reincidência e da alegada possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo na presença dos requisitos legais: materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no recebimento da denúncia por crimes cometidos em contexto de violência doméstica.
4. O periculum libertatis está evidenciado pelo modus operandi da conduta imputada — perseguição reiterada à vítima, inclusive com invasões domiciliares e ameaça à sua integridade física e psicológica —, o que revela periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.
5. A reincidência do paciente em crimes de violência doméstica reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima.
6. A substituição por medidas cautelares se mostra inadequada diante da gravidade das circunstâncias fáticas e do histórico de violência do agente, em atenção ao princípio da vedação da proteção insuficiente.
7. A fundamentação judicial atende aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, demonstrando a necessidade e a adequação da medida extrema com base em elementos concretos dos autos.
8. A condição de primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores.
9. A alegação de que o paciente possui filha menor e mãe idosa sob seus cuidados não comprova, por si, a imprescindibilidade para fins de substituição por prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados indícios de autoria, materialidade e periculosidade concreta do agente, especialmente em contexto de violência doméstica.
2. A reincidência em crimes dessa natureza justifica a custódia cautelar como meio de resguardar a ordem pública e proteger a vítima.
3. Medidas cautelares alternativas não são adequadas quando insuficientes para conter a reiteração delitiva e o risco à integridade física e emocional da ofendida.
4. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola o princípio da presunção de inocência.